Tribunal: TJDFT
Processo: 0702049-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702049-06.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: DINA MAE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL, DIREITO ECONÔMICO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. OBJETO. ATIVOS DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS ORIGINÁRIOS DO “PLANO VERÃO”. DIFERENÇAS. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. MATÉRIA. ORDEM DE SUSPENSÃO DO TRÂNSITO PROCESSUAL (RE 626.307/SP). TÉRMINO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO FEITO PARA EXERCÍCIO DE FACULDADE DE ADESÃO AO ACORDO. INVIABILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXAME. MATÉRIA AINDA NÃO EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS POSTERIORES. INCLUSÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO PROVENIENTES DE EXPURGOS SUBSEQUENTES EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA RESOLVIDA E NÃO DEVOLVIDA A REEXAME. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. APURAÇÃO DO CRÉDITO. SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. MENSURAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PARÂMETROS FIRMADOS. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA – IRP. SUBSTITUIÇÃO PELO INPC. COMPREENSÃO PELO TÍTULO EXEQUENDO. INEXISTÊNCIA. ALCANCE LIMITADO AO EXPURGO INFLACIONÁRIO RECONHECIDO, AGREGADO DOS SUBSEQUENTES. SUBSTITUIÇÃO DA FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO NO PERÍODO SOBEJANTE. IMPOSSIBILIDADE. INDEXADOR UTILIZADO PELA EXEQUENTE. SUBSTITUIÇÃO APÓS MENSURAÇÃO DA OBRIGAÇÃO EXEQUENDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA E ALTERAÇÃO DAS BASES DO PEDIDO. JUROS MORATÓRIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. MORA EX PERSONA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE EXECUTIVA. CABIMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento ou não deduzida no momento apropriado, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. 3. A inércia da parte no exercício duma faculdade que lhe é assegurada implica o aperfeiçoamento da preclusão, tornando inviável que, em seguida, recoberta a questão pelo manto da imutabilidade, a exercite, derivando que, conquanto aviada impugnação ao cumprimento de sentença, silenciando o executado acerca da agregação dos expurgos posteriores ao débito exequendo, inviável que reprise a arguição, pois já suplantado, tornando impassível de conhecimento e acolhimento a matéria agitada. 4. Insubsistente a ordem de sobrestamento do curso processual emanada do Supremo Tribunal Federal, no bojo Recurso Extraordinário no 626.307/SP, dos processos que tenham por objeto discussão sobre expurgos inflacionários e cujas pretensões foram endereçadas em face do Banco do Brasil S/A, imperativa a retomada do curso procedimental da ação de natureza executiva manejada com aludido espectro, sobressaindo inviável o acolhimento da pretensão de suspensão do curso processual agitada sob esse argumento. 5. Como cediço e inerente à autonomia de vontade, conquanto celebrado acordo com o protagonismo do banco depositário e entidades representativas, devidamente chancelado pela Suprema Corte, tendo como objeto diferenças de correção monetária não aplicadas aos ativos depositados em caderneta de poupança por ocasião da edição de planos de estabilização econômica, a adesão ao convencionado é voluntária e está adstrita exclusivamente à conveniência da titular do crédito, tornando inviável que, não manifestando interesse em aderir ao convencionado, haja sobrestamento do trânsito do executivo que maneja com o mesmo objeto, notadamente por se estar no ambiente de preensão executória. 6. A apuração dos créditos detidos pelos titulares de cadernetas de poupança no momento da implantação de estabilização econômica denominado “Plano verão” e reconhecidos por sentença coletiva não demanda a deflagração de prévio procedimento liquidatório, pois aferíveis os créditos individuais detidos pelos consumidores que se inscrevem no alcance do título executivo através de simples cálculos aritméticos, estando-lhes afeto, pois, o ônus de, ao aviarem execuções individuais, aparelham-na com a correspondente memória de cálculos que norteara a apuração do que perseguem. 7. A circunstância de a sentença que aparelha a execução ter sido proferida em sede de ação coletiva não altera o termo a quo da incidência dos juros de mora, pois esses acessórios derivam de previsão legal e, em não havendo regulação contratual ou previsão casuística diversa, consoante sucede com a condenação originária de sentença proferida em sede de ação coletiva, sujeitam-se à regra geral que regula o termo inicial da sua incidência, devendo incidir a partir da citação na fase de conhecimento (CPC, art. 219 e CC, art. 405), conforme tese firmada pelo STJ sob o formato do artigo 543-C do CPC (REsp 1.370.899/SP), devendo os acessórios, ademais, serem mensurados segundo os parâmetros firmados pela legislação vigorante durante o período de incidência por encerrarem prestação de trato sucessivo. 8. Conquanto reconhecida a subsistência de indevido expurgo inflacionário do índice que devia nortear a atualização do ativo depositado em caderneta de poupança proveniente de alteração legislativa, implicando o reconhecimento do direito de os poupadores serem contemplados com a diferença de atualização monetária proveniente da supressão de parte da correção devida, a resolução não implica alteração da fórmula de atualização legalmente estabelecida para os ativos depositados em caderneta de poupança, que, derivando de previsão legal, deve ser preservada, assegurada a diferença apurada. 9. Utilizando-se a exequente do indexador monetário legalmente estabelecido ao aviar a pretensão executória e modular o crédito que persegue, inviável que, estabelecendo os contornos da obrigação exequenda, aperfeiçoada a relação processual, demande, no trânsito do executivo, a substituição do índice que utilizara por outro, que se lhe afigura mais favorável, com o incremento do débito, pois implica sua postulação alteração da causa de pedir e do pedido, quando já estabilizada a relação processual, desconsideração para com a preclusão lógica e postura contraditória (CPC, art. 329, II). 10. Escoado o prazo para pagamento voluntário da obrigação firmado pelo artigo 523, § 1o, do CPC, são cabíveis honorários advocatícios na fase do cumprimento de sentença, haja ou não a formulação de impugnação, à medida que a verba estabelecida pela sentença que resolvera a fase de conhecimento não compreende os serviços demandados pela realização da condenação, legitimando a fixação de nova verba remuneratória, que, fixada, deve ser adequada ao acolhimento parcial da impugnação formulada pelo executado. 11. Agravo parcialmente conhecido e parcialmente provido. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17, e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de ilegitimidade ativa dos poupadores não associados ao IDEC, porque não outorgaram autorização expressa às associações para defesa de seus interesses individuais, em sede de ação civil pública; b) artigos 783, 1.035 e 1.036, todos do Código de Processo Civil/2015, sustentando carência de título líquido, certo e exigível que ampare o cumprimento de sentença, devendo ser determinada a suspensão do processo por discutir os expurgos inflacionários do Plano Verão, conforme determinação das Cortes Superiores; e b) artigo 240 do CPC, sustentando que os juros de mora seriam devidos a partir da citação no cumprimento de sentença. Articula infringência à Lei 11.232/2005, porquanto entende ser necessária a liquidação da sentença, e ser descabida a fixação de honorários advocatícios para as liquidações e execuções individuais da sentença coletiva, devendo haver apreciação equitativa. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, e que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. Em contrarrazões, a recorrida pugna a majoração dos honorários advocatícios, na forma do artigo 85, § 1o, do CPC e, no ID 19420198, manifestou-se no sentido de não ter interesse no acordo coletivo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação ao alegado malferimento aos artigos 17, 240 e 485, inciso VI, todos do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, concluiu que: “Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF” (REsp 1.391.198/RS - tema 724); “A sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva no 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal” (REsp 1391198 – tema 723). “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior” (REsp 1361800 - tema 685). Desse modo, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a esses aspectos, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 783, 1.035 e 1.036, todos do CPC, pois o recorrente deixou de rebater um dos fundamentos assentados no acórdão resistido, no sentido de que “sobreleva pontuar que a ordem de sobrestamento do curso processual dos processos que tenham por objeto a discussão sobre os expurgos inflacionários emanada do Supremo Tribunal Federal, editada no bojo Recurso Extraordinário no 626.307/SP, já se exaurira, legitimando a retomada do curso procedimental. Demais disso, há ser salientado que, de fato, o Banco do Brasil firmara acordo que fora chancelado pela Corte Suprema tendo por objeto as diferenças de correção monetária em depósitos de poupança, decorrentes da implementação de vários planos econômicos (Cruzado, Bresser, Verão e Collor II), possibilitando aos poupadores aderirem à proposta, privilegiando-se a autocomposição dos conflitos sociais. Ocorre, contudo, que não sobeja possível se determinar a suspensão do cumprimento de sentença para que a agravada possa se inteirar do acordo firmado entre o IDEC e a FEBRABAN e a ele aderirem. Com efeito, aludido acordo é de conhecimento público e notório e sua adesão é espontânea, de modo que, não havendo a agravada manifestado interesse em aderir ao acordo, inviável a suspensão almejada, notadamente porque se está no ambiente de fase executiva, o que denota que a ela não assiste interesse em aderir ao acordado.” (ID 15415881). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior já firmou orientação no sentido de que “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1577595/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). Igualmente o especial não deve transitar em relação à indigitada contrariedade à Lei 11.232/2005, e à tese de ser descabida a fixação de honorários advocatícios para as liquidações e execuções individuais da sentença coletiva, devendo haver apreciação equitativa. Isso porque “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese, em relação a quaisquer das alíneas do permissivo constitucional, a teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1639930/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). Quanto ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários advocatícios, na forma do artigo 85, § 1o, do CPC/2015, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, entre outras, confira-se a decisão proferida na Pet 013571, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 5/8/2020. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027